Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-82.2018.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-82.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO – ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA – DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE – PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Ainda que haja atraso na outorga da escritura, se os documentos foram disponibilizados antes mesmo do ajuizamento da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato, não se justifica o pedido de anulação, até mesmo em observância ao princípio da manutenção dos negócios jurídicos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão de Contrato julgada procedente para:

(...)
declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes para aquisição das 13 cotas de unidade hoteleira autônoma do empreendimento denominado Maluí Manso Hotel Iate Golfe & Resort (Casa Boutique no 1701), e condenar a requerida a restituir ao autor o valor pago acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M/FGV (Índice geral de Preço Médio, aferido pela Fundação Getúlio Vargas) desde a data do pagamento, devendo sobre os referidos valores incidir a cláusula penal de 10% (dez por cento), nos termos da fundamentação.

Por consequência, confirmo a liminar deferida e julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

A ré alega que o Contrato em questão não prevê que a demora na outorga da escritura autoriza sua rescisão, por isso o autor deveria ingressar com Ação de Obrigação de Fazer ou Adjudicação Compulsória.

Argui que, notificada extrajudicialmente, informou que as matrículas já estavam individualizadas e que faltava apenas o Cartório realizar pequenos ajustes, bem como que em menos de 3 meses, antes mesmo da propositura desta lide, cientificou o autor de que o termo de autorização para escrituras estava disponível para retirada e providências.

Alternativamente, pleiteia a substituição do índice de correção monetária para o INPC e a adequação da multa em 10% sobre o valor do Contrato, conforme postulado, e não sobre o montante atualizado do ressarcimento.

Busca também que o pedido contraposto seja recebido como Reconvenção e determinada a retenção de 40% da quantia efetiva da diária completa a título de aluguel, durante o tempo de uso do imóvel pelo autor, de modo a evitar o enriquecimento ilícito.

Já o autor visa o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o
quantum
atribuído à condenação, e não à causa.

Contrarrazões nos Ids. n. 132119942 e 132119944.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão de Contrato julgada procedente.

As partes firmaram em 20/4/2012 treze contratos de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel (Cota de Unidade Hoteleira Autônoma) do Empreendimento Malai Manso Hotel Iate Golfe & Resort por R$63.692,17 cada uma. Convencionaram o pagamento de R$1.769,22 no ato da assinatura, mais R$60.135,48 em 34 parcelas mensais e sucessivas de R$1.769,22, com primeiro vencimento em 20/5/2012, corrigidas conforme pactuado, mais 1 parcela de R$1.769,47 em 20/3/2015.

O Capítulo X do Contrato, que contém as cláusulas de rescisão, não traz a hipótese de atraso na outorga da escritura, e sobre esse ato o Capítulo XII enuncia que ocorrerá após a quitação integral do preço da aquisição e a partir do registro definitivo da incorporação imobiliária do Condomínio, momento em que a vendedora notificará o comprador para receber esses documentos. E mais, deverá ser solicitada pelo comprador com antecedência mínima de 15 dias, por correspondência protocolada no endereço comercial da vendedora.

No caso concreto, o autor amparou o pedido de rescisão em diversas supostas inadimplências da vendedora, sobretudo a referente ao atraso da outorga, que, aliás, foi o único fundamento utilizado na sentença. Como ele não recorreu em relação às demais, o Tribunal de Justiça deve apreciar somente essa arguição.

Os documentos anexados aos autos mostram que a demora foi de apenas 3 meses, portanto inexpressiva para justificar a anulação pretendida.

Em 30/1/2018 (ID. n. 132119747, pág. 10), após a notificação realizada em 16/1/2018 (ID. n. 132119747, pág. 10), a ré informou que as matrículas já haviam sido individualizadas e que o Cartório estava providenciando a solução de questões inerentes ao empreendimento que era inédito na região, o que causou o atraso.

No dia 2/4/2018 (ID. n. 132119840), dois meses antes do ajuizamento da presente lide em 06/06/2018, a requerida notificou o autor sobre a liberação dos documentos para a outorga da escritura, no entanto ele permaneceu inerte.

Por conseguinte, uma vez que a razão principal alegada para a sua rescisão foi resolvida antes mesmo da distribuição deste processo e o saneamento de eventual defeito tem preferência sobre a anulação, o Contrato deve ser mantido (princípio da conservação dos negócios jurídicos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUROS ONZENÁRIOS - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão.
A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.

2 -
O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153).

(...). (TJMG -

AP 1.0000.20.530084-1/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, julgado em 01/12/2020, DJe de 11/12/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré para julgar improcedente a Ação Declaratória de Rescisão de Contrato. Dessa maneira, ficam prejudicados os demais argumentos apresentados, assim como a Apelação interposta pelo autor.

Inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022